Tribunal: TJSP
Processo: 2122943-53.2021.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Recurso – Apelação – Plano de saúde - Requerimento de efeito suspensivo.
Descabe acolher requerimento de agregação de efeito suspensivo a recurso, com fundamento no § 4o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, apenas porque se determinou a observância do disposto no inciso II, do artigo 1.030 do mesmo Código, pelo qual reencaminhou-se o recurso ao colegiado para eventual reconsideração.

Ementa:
Recurso – Apelação – Plano de saúde - Requerimento de efeito suspensivo.
Descabe acolher requerimento de agregação de efeito suspensivo a recurso, com fundamento no § 4o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, apenas porque se determinou a observância do disposto no inciso II, do artigo 1.030 do mesmo Código, pelo qual reencaminhou-se o recurso ao colegiado para eventual reconsideração.

Requerimento indeferido.